Tribunal: TJPA
Processo: 0803274-39.2023.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0803274-39.2023.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

RECORRIDO: ELINEUZA SOARES DA SILVA, MUNICIPIO DE BELEM, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

PROGRESSÃO FUNCIONAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DISTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Belém objetivando a reforma de decisão monocrática que, em remessa necessária,

confirmou sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por servidora pública municipal, reconhecendo o direito à

progressão funcional por antiguidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há possibilidade de cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de

serviço, à luz da legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão funcional, estabelecida no art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/1991, não se confunde com o adicional por tempo de serviço

previsto no art. 80 da Lei Municipal nº 7.502/1990, sendo institutos com naturezas jurídicas distintas.

4. Não foram apresentados novos argumentos que justificassem a reforma da decisão monocrática, a qual se encontra em consonância

com a jurisprudência deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas e

podem ser cumulados”.

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Leis Municipais nº 7.507/1991 e 7.502/1990.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível 8781108, Rel. Ezilda Pastana Mutran; TJPA, Apelação Cível 7363877, Rel. MARIA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; TJPA, Apelação Cível 9079075, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Belém em face da decisão monocrática proferida por este Relator que conheceu da

Remessa

Necessária e manteve a sentença em todos os seus termos.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta que o precedente criado permite a interpretação de que todos os funcionários públicos do Município

possuem direito ao recebimento de progressão funcional em razão do mero decurso de tempo na função pública, tal como ocorre com o triênio, o que

seria ilegal e inconstitucional.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 19836074).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do Município de Belém com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que, em sede de Remessa Necessária, confirmou a

sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por Elineuza Soares da Silva.

Inicialmente, ressalta-se que o agravante não apresentou qualquer fundamento que demonstre o desacerto do
decisum
no ponto em que entendeu

pela ausência de violação à Constituição Federal e à legislação do Município de Belém.

Com efeito, restou consignado na decisão monocrática que a progressão funcional estabelecida pelo art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/1991 (Plano de

Carreira dos Servidores da Prefeitura Municipal de Belém), não deve ser confundida com o adicional por tempo de serviço, regulamentado pelo art.

80 da Lei Municipal nº 7.502/1990 (Estatuto dos Funcionários Públicos de Belém).

Isso porque a progressão funcional implica em alteração no vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço representa um acréscimo

percentual sobre a remuneração do cargo, de modo que possuem naturezas jurídicas distintas.

Ademais, pontuou-se que a vedação do art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal incide tão somente na percepção de acréscimos pecuniários, não

sendo esta a hipótese dos autos.

Impende salientar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da

decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a

obrigação de reformular a decisão agravada”
1
.

Por oportuno, ressalta-se que a decisão monocrática se encontra em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA

MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N° 85 DO STJ.
PRESCRIÇÃO

QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR).

MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93.

NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE

REJEITADA. CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.

NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES.
DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO

CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando

provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 – Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio (9079075, 9079075,

Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-22).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO TRIENAL.

REJEIÇÃO. SÚMULA 85 E TEMA 553, AMBOS DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL

HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE AUTOMÁTICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE.

VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO INTERNA DA CARREIRA
. RECURSO CONHECIDO, MAS

DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. (8781108, 8781108, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público,

Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-31).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ).
PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO

DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE.

AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA

PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO

QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR

ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES.

PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA

SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE

LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESP N.º 1.495.146-MG

(TEMA 905). PRECEDENTES. (7363877, 7363877, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado

em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01).

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática,

inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a

imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

1
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de
15/5/2024.

Belém, 12/11/2024